Tribunal: TRF3
Processo: 5026640-08.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
450/775)

5026640-08.2023.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026640-08.2023.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INMETRO. PODER DE POLÍCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação em embargos à execução fiscal opostos por Nestlé Brasil Ltda. contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) objetivando a desconstituição do título executivo (PA no 52613.022905/2017-82 - CDA no 57) que embasa a EF no 5004370-87.2023.4.03.6182. A embargante sustenta nulidades nos processos administrativos, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, ausência de fundamentação na decisão administrativa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e impedimento do acesso ao local de armazenamento dos produtos a serem periciados; (ii) analisar a alegada nulidade do auto de infração e do processo administrativo por ausência de fundamentação e vícios formais; (iii) aferir a legalidade da multa aplicada e eventual necessidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Ademais, o julgamento antecipado de mérito atende aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

4. Na situação, entende-se que a documentação acostada é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização prova pericial notadamente porque a realização de prova técnica atual em produtos diversos daqueles originalmente coletados e analisados não tem o condão de infirmar as conclusões da perícia administrativa.

5. Igualmente rejeitada a alegação de nulidade do processo administrativo, pela impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos objeto de perícia administrativa. Conforme destacado pelo magistrado de origem, no presente feito não há nenhuma prova de que tenha sido solicitado agendamento de visita ao depósito e que lhe tenha sido negada a entrada.

6. O auto de infração observa os requisitos dos arts. 7o e 8o da Resolução Conmetro 08/2006, sendo que eventuais inconsistências nos quadros demonstrativos possuem caráter meramente indicativo e não invalidam a sanção imposta, nos termos dos arts. 11 e 12 do referido normativo.

7. Não há nulidade no processo administrativo, pois a decisão administrativa apresenta fundamentação clara e objetiva, enfrentando todos os questionamentos pertinentes, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. A infração metrológica tem natureza formal e não exige a comprovação de efetivo prejuízo ao consumidor, sendo suficiente a verificação de discrepâncias acima do limite permitido para a configuração do ilícito.

9. A fixação da multa administrativa decorre do poder de polícia e está sujeita à discricionariedade da Administração Pública, cabendo ao Judiciário apenas a verificação da legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo.

10. A inexistência de regulamentação específica para os critérios de quantificação da multa não invalida a penalidade, pois o art. 9o, caput, da Lei 9.933/1999 estabelece parâmetros mínimos para sua aplicação, respeitando a condição econômica do infrator e sua reincidência.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 4o, 370, 371 e 489, § 1o, IV; CDC, art. 28, § 2o; Lei 9.933/1999, arts. 5o, 9o e 9o-A; Resolução Conmetro 08/2006, arts. 7o, 8o, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107520/BA, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/06/2009, DJe 05/08/2009; TRF3, ApelRemNec 0013124-84.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 04/07/2022; TRF3, ApCiv 5005820-41.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, julgado em 02/06/2022; TRF3, ApCiv 5000099-94.2018.4.03.6122, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, julgado em 04/02/2022; TRF3, ApCiv 5011988-93.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, julgado em 29/03/2022; TRF3, ApCiv 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 25/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026640-08.2023.4.03.6182

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de apelação em embargos à execução fiscal opostos por Nestlé Brasil Ltda. contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) objetivando a desconstituição do título executivo (PA no 52613.022905/2017-82 - CDA no 57) que embasa a EF no 5004370-87.2023.4.03.6182.

O r. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC. (ID 347123914). Sem condenação em honorários, tendo em vista a inclusão do encargo de 20% previsto no art. 37-A, §1o da Lei n° 10.522/2002. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 347123918).

Apelou a embargante, pleiteando a reforma do julgado, alegando em síntese: (i) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e julgamento antecipado da lide; além disso, a perícia foi realizada em desconformidade com o Regulamento Técnico Metrológico a que se refere a Portaria 248/2008; (ii) impedimento de acesso ao local de armazenamento dos produtos periciados; (iii) descumprimento do art. 9o-A, da Lei no 9.933/99, uma vez que há necessidade de regulamento para estabelecimento de critérios para fixação/quantificação da multa; (iv) ausência de fundamentação e motivação para aplicação da penalidade de multa em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à apelante.

A questão principal posta nos autos diz respeito à exigibilidade de sanção administrativa imposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, no exercício de seu poder de polícia.

De início, não se vislumbra cerceamento de defesa.

O destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo, e quais diligências serão meramente protelatórias, nos termos dos art. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder-dever aos magistrados nos casos em que desnecessária a dilação probatória.

Na situação, entende-se que a documentação acostada é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização prova pericial notadamente porque a realização de prova técnica atual em produtos diversos daqueles originalmente coletados e analisados não tem o condão de infirmar as conclusões da perícia administrativa.

Igualmente rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos objeto de perícia administrativa.

Como bem observado pelo magistrado singular na r. sentença: A embargante foi regularmente notificada quanto à data e local de realização da perícia, de modo que teve a oportunidade de aferir, in loco, os produtos que foram objeto de fiscalização. A embargante não comprovou ter solicitado a realização de visita técnica, muito menos que ela tenha sido negada. Ademais, não basta alegar que as amostras poderiam ser alteradas em composição ou condição em função do local do armazenamento, uma vez que tal conclusão enseja comprovação técnica. É importante destacar, nesse aspecto, que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por comprovação suficiente da eventual ilegalidade, o que não se verificou no caso dos autos.

No mérito, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro é agência executiva e órgão central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, instituído pela Lei 5.966/73, com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, no exercício de seus poderes normativo-regulamentares, possuem aptidão para tipificar condutas passíveis de punição, relacionadas à sua especificidade técnica, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da legalidade. Observa-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE EM PORTARIA DO INMETRO. FUNDAMENTO NA LEI 5.966/73. LEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. É legal a aplicação de multa com base em resolução do CONMETRO, "uma vez que há expressa previsão em lei para que o aludido órgão estabeleça critérios e procedimentos para aplicação de penalidades por infração a normas e atos normativos referentes à metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais" (REsp 273.803/SP, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 19.5.2003).

2. Ademais, "a Resolução n.o 11/88 do CONMETRO, ao autorizar o INMETRO a expedir atos normativos metrológicos, não contrariou a Lei n.o 5.966/73 que, em nenhum momento, afirma tratar-se de competência indelegável ou exclusiva do CONMETRO, o que, por consequência, afasta a ilegalidade da Portaria n.o 74/75 do INMETRO bem como do auto de infração lavrado com fundamento em referido ato normativo" (REsp 597.275/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 25.10.2004).

3. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

(REsp 1107520/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 05/08/2009)

Quanto aos autos de infração, observa-se o devido preenchimentos dos requisitos dos art. 7o e 8o da Resolução Conmetro 08/2006. Sobre o tema, registra-se que a eventual inconsistência de informações constantes de quadros demonstrativos configura mera irregularidade, pois, têm valor puramente indicativo à fixação da multa, sujeita à confirmação da instância administrativa.

Ainda, depreende-se dos art. 11 e 12 do referido ato normativo que erros não essenciais na lavratura do auto de infração, que não prejudiquem a caracterização da infração e a identificação do autuado, não têm o condão de invalidá-lo, ante o princípio do prejuízo. Verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS.

(...)

7.A multa aplicada não foi invalidada por alegado erro ou falta deinformações no preenchimento de quadros demonstrativos, pois tal providência, a cargo docorpo técnico, objetiva orientar a partir de dados técnicos a elaboração de parecer jurídico a ser apreciado pela autoridade julgadora, a quem cabe, no caso de homologação do auto de infração, fixar a penalidade aplicável. Eventual imprecisão, erro ou inexistência de dado preenchido no quadro demonstrativo configura irregularidade, que não gera, necessariamente, a nulidade da decisão proferida pela autoridade julgadora que, discricionariamente, na margem estabelecida pela legislação, especifica a sanção e, no caso da multa, o valor a ser imposto. Não houve, contudo, prova de prejuízo no sancionamento da autuada, pois o valor fixado, em cada caso, observou os limites do artigo 9o da Lei 9.933/1999, em margem muito mais próxima do mínimo legal, não tendo sido, pois, demonstrado que a avaliação do julgador decorreu de erro, inexatidão ou falta de preenchimento de qualquer dado n oquadro demonstrativo, pois, mesmo sem acrescer qualquer aspecto gravoso em função das circunstâncias da infração, a constatação da condição econômica da embargante, além da causa agravante relativa à reincidência, não impugnada pela autora, já seriam bastantes a convencer de que foi regular o exercício da competência discricionária da autoridade julgadora, sem incorrer, pois, em julgamento imotivado, obscuro, sem objetividade, proporção ou razoabilidade.

(...)

(TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 0013124-84.2015.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 04/07/2022, DJEN DATA: 07/07/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. INMETRO.COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM DESACORDO COM A PADRONIZAÇÃO QUANTITATIVA.CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.PREJUÍZO AO CONSUMIDOR.VALOR DAS MULTAS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 9o DA LEI N.o9.933/99. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

6.Com relação à alegação de que houve erros no preenchimento de informações constantes no quadro demonstrativo para estabelecimento de penalidades, esclareça-se que eventuais erros de preenchimento não são capazes de anular o procedimento e o auto de infração, já que a gradação da multa não está relacionada à quantidade de variações encontradas nos produtos fiscalizados, mas, sim, ao ato infracional em si. Desse modo, pelo fato da gravidade da infração não estar ligada à quantidade dos desvios constatados, mas ao fato irregular apurado, qual seja, a existência da irregularidade, o que foi devidamente comprovado, não assiste razão à apelante.

(...)

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 5005820-41.2018.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 02/06/2022, DJEN DATA: 07/06/2022)

Quanto aos processos administrativos, não se observa falta de fundamentação em suas decisões. Pelo contrário, de forma precisa e objetiva, foram enfrentados todos os questionamentos pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia. No mesmo sentido, ausente qualquer violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi oportunizada à parte diversas manifestações.

Nesse ponto, como consignado pelo magistrado de origem na r. sentença:

O Auto de Infração contém todas as informações exigidas pelo art. 7° da Resolução n° 8/2006 do CONMETRO e veio acompanhado do “Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos”, o qual descreve pormenorizadamente os produtos coletados.

A alegação da embargante de violação do Regulamento Técnico Metrológico, por vícios quanto aos pesos das embalagens, com gramatura encontrada com valores idênticos e arredondados durante pesagem dos produtos periciados, não merece acolhimento diante da ausência de demonstração de que tenha havido efetivo prejuízo ou manipulação de dados da aferição técnica, sendo que no próprio laudo de exame quantitativo de produtos pré-medidos consta os descritivos individuais das unidades com suas respectivas indicações de "quantidade encontrada", "peso da embalagem" e "efetivo".

A embargante foi regularmente comunicada da perícia, de forma que teve a oportunidade de acompanhá-la. Além disso, foi regularmente notificada, tendo oportunidade para apresentar defesa e recurso na via administrativa.

Acerca das infrações, não assiste razão à tese de inexistência ou insignificância do prejuízo. De um lado porque o tipo infracional em questão tem natureza formal e não prevê qualquer resultado naturalístico, consumando-se plenamente com a mera verificação de discrepância metrológicas acima do limite de tolerância.

Por outro lado, não há que se falar em erros ínfimos. Isto porque, com fundamento no direito de informação e segurança dos consumidores, a fiscalização metrológica lida, necessariamente, com o estabelecimento de padrões rígidos, já que a burla, ainda que de pequena monta, assume potencial difuso e atinge coletividade indeterminada de pessoas.

Observa-se a jurisprudência desta e. Corte em situações semelhantes:

ADMINISTRATIVO.AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. INMETRO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA. LEI No 9.933/99. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM FUNDAMENTO EM PORTARIA DO INMETRO OU RESOLUÇÃO DO CONMETRO, MESMO COM A NOVA REDAÇÃO DO ART. 7o DA LEI No 9.933/99, NA REDAÇÃO DA LEI No 12.545/11. PRECEDENTE DO C. STJ. SANÇÃO APLICADA DESDE QUE APURADO O FATO EM DESACORDO COM AS REGRAS FIXADAS, INDEPENDENTEMENTE DA VERIFICAÇÃO DA CULPA DO FABRICANTE OU DO COMERCIANTE. CDC, ART. 12. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTO. ART. 9o-A DA LEI No 9.933/99. PLENA EFICÁCIA DO ART. 9o DO MESMO DIPLOMA LEGAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSILIDADE.

I -A Lei no 5.966/73 instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, criou o CONMETRO – Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e o INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (que posteriormente teve sua denominação alterada para Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), tendo seu art. 9o definido como infração o desrespeito a dispositivos daquela lei e das normas baixadas pelo CONMETRO, além de caracterizar como infrator aquele que pratica a infração e definido quais penalidades seriam aplicadas, inclusive estabelecendo o valor máximo da multa, contendo, assim, todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades que previa. Referido diploma legal permite ao INMETRO, mediante autorização do CONMETRO, credenciar atividades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência, exceto as de metrologia legal. Posteriormente, foi editada a Lei no 9.933/99, que também tem em seu art. 9o todos os elementos essenciais à aplicação das penalidades que prevê.

II - A jurisprudência do C. STJ já se firmou quanto à legalidade da aplicação de penalidade com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO: STJ, 1a Turma, REsp 1107520, Rel. Min. Denise Arruda, j. em 18.06.2009, D.E. de 05.08.2009.

III - Ainda, a jurisprudência tem entendido que a nova redação do art. 7o da Lei no 9.933/99, após a vigência da Lei no 12.545/11, segue reconhecendo a competência normativa do CONMETRO e do INMETRO para a definição de infrações na seara da metrologia legal e da avaliação da conformidade compulsória: STJ, Segunda Turma, REsp 1.330.024/GO, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 07.05.2013, DJe 26.06.2013; TRF – 3a Região, Terceira Turma, Apelação Cível 0023798-14.2018.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Antonio Cedenho, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27.02.2019.

IV - Reconhecido pelo CDC (art. 39, VIII, com a redação dada pela Lei no 8.884/94), como útil à proteção do consumidor a sistemática da metrologia e normalização, ao caracterizar como abusiva a prática de colocar, no mercado de consumo, produto em desacordo com as normas.

V - Obrigatoriedade do fornecimento de informações claras ao consumidor que se aplica não só ao fabricante do produto, mas também ao estabelecimento responsável pelo comércio ou distribuição do mesmo, na esteira do previsto no art. 5o, da Lei no 9.933/99. Por outro lado, a sanção é aplicada desde que apurado o fato em desacordo com as regras fixadas, independentemente da verificação da culpa do fabricante ou do comerciante.

VI - Para a aplicação da penalidade, a inexistência de regulamento, fixando os critérios e procedimentos para a fixação da pena de multa, na forma do art. 9o-A da Lei no 9.933/99, não retira a plena eficácia do art. 9o do mesmo diploma legal, cuja aplicabilidade é imediata e decorre da sua vigência. Ao regulamento cabe apenas esclarecer a aplicação dos dispositivos legalmente previstos e sua ausência tampouco viola o disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Nesse sentido já se manifestou essa E. Corte: ApCiv 5011773-20.2017.4.03.6182, Relator Desembargador Federal André Nabarrete Neto, j. 17.12.2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 22.12.2020; Terceira Turma, ApCiv 5004696-41.2019.4.03.6100, Relator Desembargador Federal Luís Carlos Hiroki Muta, j. 03.02.2021, e-DJF3 judicial 1 DATA: 09.02.2021.

VII - Por sua vez, a Lei no 9.784/99, que regulamenta o procedimento administrativo no âmbito da Administração Federal, trata da questão referente à motivação dos atos administrativos nos arts. 2o, VII e 50, § 1o.

VIII - No processo administrativo em comento, foi homologado o parecer da assessoria jurídica pela autoridade administrativa, cujos motivos se coadunam com o auto de infração que inaugurou o processo administrativo e consistem em fundamentos de fato e de direito pertinentes à sanção aplicável à espécie, nos termos do inciso II, do art. 8o da Lei no 9.933/99.

IX - Eventual semelhança da motivação dos pareceres de diversos processos administrativos, por si só, não vicia esse ato, uma vez que a Lei no 9.784/99, em seu art. 50, § 2o, admite, inclusive, que “Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.”, o que atende o Princípio da Eficiência que deve nortear a atuação da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

X - Desse modo, a fundamentação constante no processo administrativo é suficiente para que a multa tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo previsto em lei, porquanto não é exigível uma fundamentação exauriente para aplicação da penalidade.

XI - Outrossim, as normas metrológicas têm natureza técnica e o resultado obtido no exame pericial quantitativo não dá margens para interpretações subjetivas. Em face da natureza objetiva do ilícito, a lesão ao consumidor é presumível, independentemente da ocorrência de dolo ou culpa por parte do fabricante ou do comerciante.

XII - Quanto ao pleito de aplicação da pena de advertência, a Lei no 9.933/99, em seu art. 8o, caput, afirma caber ao INMETRO, ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder polícia, processar e julgar as infrações e aplicar, qualquer das penas, isolada ou cumulativamente, e não sucessivamente.

XIII - A escolha da penalidade a ser aplicada é atribuição ínsita à discricionariedade da Administração, no caso o INMETRO, a quem incumbe avaliar o caso concreto e aplicar a sanção cabível dentre as previstas na norma legal, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não se trata de uma ordem sucessiva para a aplicação das sanções, podendo ser aplicada a multa diretamente, sem prévia advertência, conforme o caso.

XIV - Havendo espaço discricionário aberto em favor do ente público para ajuizar qual a punição administrativa cabível, não é dado ao Judiciário romper a "separação de poderes" e substituir a razão administrativa pela razão judicial, desde que não exista - como aqui não há - vestígio algum de ilegalidade da escolha da pena dentre as legalmente possíveis. Precedentes do C. STJ e desta E. Quarta Turma: AgRg no AREsp 419651/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 16.12.2013; AgRg no REsp 1428671/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 25.09.2014; ApCiv 5011773-20.2017.4.03.6182, Relator Desembargador Federal André Nabarrete Neto, j. 17.12.2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 22.12.2020.

XV - Para a aplicação da penalidade multa, nos termos do § 1o, do mencionado art. 9o, a autoridade competente levará em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica do infrator e seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor.

XVI - Para infrações leves, conforme o art. 9o, I, da Lei no 9.933/99, os valores se encontram entre R$ 100,00 (mínimo) e R$ 1.500.000,00 (máximo), sendo que, na hipótese, foi fixada multa de R$ 3.300,00, dentro desses limites, em decisão devidamente fundamentada.

XVII - Recurso de apelação do autor improvido.

(TRF3, 4a Turma, ApCiv 5000099-94.2018.4.03.6122, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 04/02/2022, Intimação via sistema DATA: 11/02/2022)

Ainda, a apuração de infrações administrativas e a fixação das sanções correspondentes pela Administração Pública, com fundamento no exercício de poder de polícia, é atividade sujeita à discricionariedade, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a observância de parâmetros legais, sob pena de imiscuir-se indevidamente no mérito administrativo.

O art. 9o, caput, da Lei 9.933/1999 permite ampla graduação e individualização da multa em face do caso concreto, uma vez que dispõe de limites que variam de R$ 100,00 até R$ 1.500.000,00. Insta esclarecer que a inexistência de regulamento, fixando os critérios e procedimentos para a fixação da pena de multa, na forma do art. 9o-A da Lei 9.933/1999, não retira a plena eficácia do aludido dispositivo.

Na situação, as penalidades foram estabelecidas levando-se em consideração a condição econômica do infrator e sua reincidência, conforme circunstâncias balizadoras elencadas no art. 9o, §1o e 2o, da Lei 9.933/1999, sem que exista qualquer circunstância que enseje a substituição da penalidade aplicada ou sua redução.

Sobre este aspecto, anote-se o entendimento desta e. Turma:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. DIVERGÊNCIA ENTRE PESO REAL E PESO NOMINAL. REPROVAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES NA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. VALOR DA MULTA APLICADA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(...)

8.Quanto à fixação e quantificação da penalidade a ser aplicada, se advertência ou multa, encontram-se no campo de discricionariedade da Administração Pública, competindo ao Poder Judiciário, tão somente, verificar se foram obedecidos os parâmetros legais.

9.A multa aplicada se encontra dentro do limite do quantum previsto no inciso I, do artigo 9o, da Lei no 9.933/99, que dispõe em seu § 1o, ainda, que a autoridade competente levará em consideração, além da gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator, a condição econômica do infrator e seus antecedentes e o prejuízo causado ao consumidor, não havendo qualquer previsão de que a mesma deva observar o valor ou a quantidade do produto fiscalizado.

10. Apelação improvida.

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 5011988-93.2017.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 29/03/2022, Intimação via sistema DATA: 20/04/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO METROLÓGICA.MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

4.A multa aplicada não foi invalidada por alegado erro ou falta de informações no preenchimento de quadros demonstrativos, pois tal providência, a cargo do corpo técnico, objetiva orientar a partir de dados técnicos a elaboração de parecer jurídico a ser apreciado pela autoridade julgadora, a quem cabe, no caso de homologação do auto de infração, fixar a penalidade aplicável. Eventual imprecisão, erro ou inexistência de dado preenchido no quadro demonstrativo configura irregularidade, que não gera, necessariamente, a nulidade da decisão proferida pela autoridade julgadora que, discricionariamente, na margem estabelecida pela legislação, especifica a sanção e, no caso da multa, o valor a ser imposto. Não houve, contudo, prova de prejuízo no sancionamento da autuada, pois o valor fixado, em cada caso, observou os limites do artigo 9o da Lei 9.933/1999, em margem muito mais próxima do mínimo legal, não tendo sido, pois, demonstrado que a avaliação do julgador decorreu de erro, inexatidão ou falta de preenchimento de qualquer dado no quadro demonstrativo, pois, mesmo sem acrescer qualquer aspecto gravoso em função das circunstâncias da infração, a constatação da condição econômica da embargante, além da causa agravante relativa à reincidência, apontada no parecer jurídico da assessoria e não impugnada pela autora, já seriam bastantes a convencer de que foi regular o exercício da competência discricionária da autoridade julgadora, sem incorrer, pois, em julgamento imotivado, obscuro, sem objetividade, proporção ou razoabilidade.

5. Nem se cogita de ofensa ao artigo 9o-A da Lei 9.933/1999, pois ainda que possa ser editado regulamento sobre critérios e procedimentos para orientar aplicação de penalidades, a norma não impediu a eficácia da legislação, no que fixou parâmetros para o exercício do poder de polícia administrativa, mediante sancionamento punitivo, no interesse da defesa do direito do consumidor, repelindo-se, assim, o propósito de assegurar impunidade na prática de ilícitos de tal natureza. Improcede a tese da aplicação sucessiva das penas previstas na Lei 9.933/1999, de modo a impedir que se aplique multa sem prévia advertência. Tal procedimento não tem base legal. O órgão fiscalizador possui discricionariedade na opção quanto á pena aplicável, de acordo com circunstâncias da infração praticada, sendo infenso ao Judiciário apreciar o mérito para invalidar sanção eleita pela Administração e escolher outra a seu critério.

6. Como visto, não existe comprovação nos autos de que houve nulidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade na apuração das infrações ou na cominação da sanção, cabendo destacar que se reveste o ato administrativo da presunção de veracidade e legitimidade que, mesmo não sendo absoluta, somente pode ser afastada por comprovação suficiente de vício insanável, o que não se verificou no caso dos autos.

7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil.

8.Apelação desprovida

(TRF3, 3a Turma, ApCiv 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022)

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. INMETRO. PODER DE POLÍCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação em embargos à execução fiscal opostos por Nestlé Brasil Ltda. contra o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) objetivando a desconstituição do título executivo (PA no 52613.022905/2017-82 - CDA no 57) que embasa a EF no 5004370-87.2023.4.03.6182. A embargante sustenta nulidades nos processos administrativos, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, ausência de fundamentação na decisão administrativa e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e impedimento do acesso ao local de armazenamento dos produtos a serem periciados; (ii) analisar a alegada nulidade do auto de infração e do processo administrativo por ausência de fundamentação e vícios formais; (iii) aferir a legalidade da multa aplicada e eventual necessidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Ademais, o julgamento antecipado de mérito atende aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

4. Na situação, entende-se que a documentação acostada é suficiente ao livre convencimento motivado, dispensada a realização prova pericial notadamente porque a realização de prova técnica atual em produtos diversos daqueles originalmente coletados e analisados não tem o condão de infirmar as conclusões da perícia administrativa.

5. Igualmente rejeitada a alegação de nulidade do processo administrativo, pela impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos objeto de perícia administrativa. Conforme destacado pelo magistrado de origem, no presente feito não há nenhuma prova de que tenha sido solicitado agendamento de visita ao depósito e que lhe tenha sido negada a entrada.

6. O auto de infração observa os requisitos dos arts. 7o e 8o da Resolução Conmetro 08/2006, sendo que eventuais inconsistências nos quadros demonstrativos possuem caráter meramente indicativo e não invalidam a sanção imposta, nos termos dos arts. 11 e 12 do referido normativo.

7. Não há nulidade no processo administrativo, pois a decisão administrativa apresenta fundamentação clara e objetiva, enfrentando todos os questionamentos pertinentes, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8. A infração metrológica tem natureza formal e não exige a comprovação de efetivo prejuízo ao consumidor, sendo suficiente a verificação de discrepâncias acima do limite permitido para a configuração do ilícito.

9. A fixação da multa administrativa decorre do poder de polícia e está sujeita à discricionariedade da Administração Pública, cabendo ao Judiciário apenas a verificação da legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo.

10. A inexistência de regulamentação específica para os critérios de quantificação da multa não invalida a penalidade, pois o art. 9o, caput, da Lei 9.933/1999 estabelece parâmetros mínimos para sua aplicação, respeitando a condição econômica do infrator e sua reincidência.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV e LXXVIII; CPC, arts. 4o, 370, 371 e 489, § 1o, IV; CDC, art. 28, § 2o; Lei 9.933/1999, arts. 5o, 9o e 9o-A; Resolução Conmetro 08/2006, arts. 7o, 8o, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1107520/BA, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 18/06/2009, DJe 05/08/2009; TRF3, ApelRemNec 0013124-84.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 04/07/2022; TRF3, ApCiv 5005820-41.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, julgado em 02/06/2022; TRF3, ApCiv 5000099-94.2018.4.03.6122, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, julgado em 04/02/2022; TRF3, ApCiv 5011988-93.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, julgado em 29/03/2022; TRF3, ApCiv 5017215-48.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, julgado em 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão